Tribunal: TJBA
Processo: 0000018-64.2013.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000018-64.2013.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): IURI TELLES FERNANDES, GUSTAVO DA SILVA CRUZ APELADO: H MILLER EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR (R$ 2.296,65). TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. A tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, ao julgar o RE nº 1.355.208/SC, é de aplicação imediata, nos termos do art. 927 do CPC, sendo legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor quando ausentes providências extrajudiciais mínimas, como tentativa de solução administrativa ou protesto da CDA. A Resolução CNJ nº 547/2024 apenas sistematiza os parâmetros definidos pela Suprema Corte, não inovando o ordenamento jurídico, mas concretizando o princípio da eficiência administrativa previsto no art. 37 da CF. O valor do crédito exequendo — inferior a R$ 10.000,00 — aliado à ausência de medidas concretas para satisfação do débito e à inércia processual, evidenciam a ausência do binômio necessidade-utilidade, essencial à configuração do interesse processual. A tese firmada pelo STF em repercussão geral possui aplicabilidade imediata, nos termos do art. 927, III e IV, do CPC, não se configurando hipótese de retroatividade vedada, mas de incidência normativa sobre processos em curso. Agravo interno desprovido, com manutenção integral da decisão. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA